Tribunal: TJMT
Processo: 1032900-83.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032900-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PERÍODOS DISTINTOS DE FATURAMENTO NÃO ELIDEM TRÍPLICE IDENTIDADE. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ao reconhecer a litispendência em relação a demandas anteriores ajuizadas contra a mesma concessionária, versando sobre faturas de energia elétrica de períodos contíguos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de demandas paralelas, baseadas em faturas de períodos distintos, afasta a configuração da litispendência, ou se, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido principal, deve prevalecer a extinção do processo com base no art. 485, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A litispendência se caracteriza pela tríplice identidade entre ações: partes, causa de pedir e pedido. Ainda que os períodos fáticos sejam distintos, a causa de pedir e o pedido essencial – revisão dos débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais – são substancialmente idênticos.

4. O fracionamento da pretensão com base apenas em datas diversas de faturamento revela artifício processual que não altera a essência da demanda, caracterizando reiteração indevida da controvérsia jurídica.

5. A alegação de ausência de arguição de litispendência pela ré não se sustenta, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

6. A multiplicidade de ações com idêntico núcleo jurídico implica risco à segurança jurídica e à eficiência processual, o que justifica a extinção do feito para evitar decisões contraditórias e sobrecarga judicial.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a litispendência, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC, quando demandas sucessivas, propostas pelo mesmo autor contra a mesma parte, reiteram os mesmos fundamentos jurídicos e pedidos essenciais (irregularidade do medidor e cobrança a maior/danos morais e devolução), ainda que baseadas em faturas de consumo de energia referentes a períodos distintos.

2. O fracionamento temporal da pretensão não afasta a identidade da causa de pedir, quando os fundamentos de fato e de direito são comuns.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARIA BRANCO NETO
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica cc Indenização por Danos Morais e Material que julgou extinto o processo por reconhecer a litispendência com a outra ação de n. nº 1032364-09.2017.8.11.0041.

Inicialmente pugna pelo juntamento conjunto das ações: 1006538-44.2018.8.11.0041 e 032364-09.2017.8.11.0041.

No mérito defende que não é o caso de litispendência, pois, no processo n. 1032364-09.2017.8.11.0041 a discussão gira em torno das faturas de 07/6/2011, até 15/9/2017. No processo n. 1006538-44-2018.8.11.0041, as faturas de 17/
10
/
2017

até
15/
12
/
2017
. E, no processo n. 1032900-83.2018.8.11.004, envolve faturas de Janeiro/2018, até Setembro/2018.

Aduz que a ré não pediu pelo reconhecimento da litispendência como causa da extinção.

Pugna pela nulidade da sentença e que seja fixado honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia que se apresenta neste recurso gira em torno do acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de litispendência entre a presente ação (nº 1032900-83.2018.8.11.0041) e outras anteriormente ajuizadas pelo mesmo autor, todas envolvendo a concessionária de energia elétrica, Energisa S/A, como ré.

O apelante sustenta que os processos discutem períodos distintos de faturamento da mesma unidade consumidora, de modo que não se configuraria a identidade de pedidos ou causa de pedir. Alega, ainda, que a litispendência não foi arguida pela ré e que a sentença, por isso, incorreria em nulidade.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, havendo identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Assim, a verificação da litispendência deve obedecer aos critérios da chamada tríplice identidade.

No caso concreto, embora as demandas mencionadas pelo autor individualizem determinados períodos de faturamento (julho/2011 a setembro/2017; outubro/2017 a dezembro/2017; e janeiro a setembro/2018), todas elas convergem para a mesma pretensão jurídica essencial, qual seja:

- A anulação ou revisão dos débitos lançados pela concessionária de energia elétrica, supostamente oriundos de irregularidades nos equipamentos de medição e/ou erro de leitura;

- A devolução dos valores eventualmente pagos a maior;

- E a indenização por danos morais, sempre com o mesmo valor de R$ 40.000,00, ancorado nas mesmas alegações de constrangimento e corte no fornecimento de energia elétrica.

A variação de datas nos períodos de faturamento mencionados em cada uma das ações configura apenas uma individualização fática secundária, sem capacidade de alterar a natureza jurídica da demanda. A causa de pedir é a mesma: alegação de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC 6/281104-0). E o pedido principal – anulação dos débitos, repetição do indébito e danos morais – é reiterado com conteúdo substancialmente idêntico.

Portanto, a narrativa do autor revela um conjunto sequencial de faturas que ele reputa indevidas, todas supostamente derivadas do mesmo vício originário (defeito no medidor).

Trata-se, pois, de pedidos que se prolongam no tempo, com substrato jurídico comum, de modo que a nova demanda configura reprodução da anterior, em termos da relação jurídica subjacente e da tutela jurisdicional pretendida.

Neste contexto, a identidade da causa de pedir não exige a completa coincidência dos fatos, bastando que os fundamentos essenciais da pretensão se repitam. Assim, o fracionamento artificial da pretensão, com base em períodos distintos, não afasta a litispendência quando a controvérsia jurídica se apresenta como uma unidade.

Desta feita, o ajuizamento sequencial de demandas pelo mesmo autor, todas com idêntico núcleo fático-jurídico e pedidos que se sobrepõem em conteúdo e finalidade.

Quanto à alegação de que a ré não teria arguido expressamente a litispendência, é importante lembrar que se trata de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, o que afasta qualquer nulidade nesse ponto.

Ademais, o reconhecimento da litispendência se mostra especialmente justificado diante da evidente tentativa de fracionamento indevido da lide e da sobrecarga desnecessária ao sistema judiciário.

Por fim, não procede, ainda, a pretensão do apelante quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de sua patrona sob a alegação de que teria dado causa à propositura da ação.

O argumento repousa na chamada teoria da causalidade, segundo a qual aquele que deu causa à propositura do processo deve suportar os ônus da sucumbência. Contudo, tal diretriz não se aplica quando a ação é extinta sem julgamento de mérito por litispendência, e sobretudo quando o ajuizamento da ação se mostra manifestamente indevido, como ocorre neste caso.

Resta claro que bastava comunicar o juízo “a quo” sobre os novos períodos e não interpor várias ações, com períodos distintos.

Resta claro que bastava comunicar o juízo “a quo” sobre os novos períodos e não interpor várias ações, com períodos distintos.

Não há, assim, falar em responsabilidade da parte adversa pela deflagração da presente lide. Ao revés, a multiplicidade de ações decorre de iniciativa deliberada do próprio autor, o que afasta qualquer aplicação da teoria da causalidade.

Portanto, não há falar em honorários em favor do apelante com base na suposta causalidade da ré.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025